Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-88.2009.8.11.0059
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001121-88.2009.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SILAIR P. S. MUNDIM - CNPJ: 02.959.241/0001-98 (AGRAVANTE), AMAURI MARTINS FONTES - CPF: 161.065.471-49 (ADVOGADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÕES AVULSAS INAPTAS A INTERROMPER O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por empresa executada contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por intempestividade, em processo de execução fiscal ajuizado pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito de ICMS representado por Certidão de Dívida Ativa posteriormente cancelada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as petições avulsas apresentadas após a sentença poderiam ser consideradas equivalentes a embargos de declaração, com aptidão para interromper o prazo recursal; e (ii) se a apelação interposta posteriormente poderia ser conhecida como meio adequado para impugnar a decisão que indeferiu os pedidos formulados pela executada.

III. Razões de decidir

3. A correção de eventual omissão da sentença deve ser postulada mediante embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, instrumento próprio para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e que possui efeito interruptivo do prazo recursal.

4.

A apresentação de petições avulsas após a prolação da sentença não possui natureza recursal e não produz efeitos sobre a contagem dos prazos processuais, razão pela qual a ausência de embargos declaratórios oportunos conduz à preclusão da matéria.

5. A aplicação da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e inexistência de erro grosseiro, circunstâncias não verificadas no caso concreto, pois o ordenamento processual estabelece de forma expressa o cabimento dos embargos de declaração para suprir omissão decisória.

6. A decisão posterior do juízo de origem limitou-se a reconhecer a inadequação da via processual utilizada, configurando decisão interlocutória de natureza processual, cuja impugnação, se cabível, deveria ocorrer por agravo de instrumento, e não por apelação.

7. Configurada a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, revela-se legítima a decisão monocrática que não conhece da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC, preservando-se a estabilidade das regras processuais e do regime de preclusões.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de omissão em sentença deve ser veiculada por meio de embargos de declaração, não sendo petições avulsas aptas a interromper ou suspender prazo recursal. 2. A ausência de oposição de embargos de declaração contra sentença supostamente omissa conduz à preclusão da matéria e à intempestividade de apelação posteriormente interposta."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Silair P. S. Mundim – EPP contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 342239355), que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de pressuposto de admissibilidade, diante de sua intempestividade.

Conforme se extrai dos autos, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face da agravante, visando à cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS, no valor aproximado de R$ 29.729,00, representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 20091017. No curso da execução, foram realizados bloqueios de valores nas contas da executada, posteriormente transferidos ao ente fazendário.

Posteriormente, o próprio exequente informou o cancelamento da CDA, circunstância que levou o juízo de origem a extinguir a execução fiscal, por sentença proferida em 16/02/2025, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto.

A referida sentença, todavia, não se manifestou acerca da restituição dos valores anteriormente bloqueados nem sobre eventual fixação de honorários sucumbenciais.

Após a prolação da sentença, a executada apresentou diversas petições avulsas, por meio das quais requereu a restituição dos valores bloqueados e a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. Tais pedidos foram indeferidos por decisão proferida em 31/08/2025.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, posteriormente rejeitados. Na sequência, a executada interpôs recurso de apelação em 18/09/2025.

Ao examinar o recurso, este Relator proferiu decisão monocrática não conhecendo da apelação, ao fundamento de que eventual omissão da sentença deveria ter sido suscitada por meio de embargos de declaração, não sendo as petições avulsas aptas a interromper o prazo recursal. Assim, entendeu-se que o recurso interposto se encontrava intempestivo e inadmissível.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que houve grave omissão na sentença que extinguiu a execução fiscal, porquanto não determinou a restituição dos valores bloqueados nem a condenação do Estado em honorários advocatícios.

Alega que sua manifestação logo após a sentença teria natureza equivalente a embargos de declaração, devendo ser aplicada a teoria da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal. Defende, ainda, que a manutenção da decisão agravada implicaria enriquecimento ilícito do Estado, uma vez que os valores foram transferidos com base em título posteriormente cancelado.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o processamento e conhecimento da apelação.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que o agravante não demonstrou qualquer equívoco na decisão proferida, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Silair P. S. Mundim – EPP contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 342239355), que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de pressuposto de admissibilidade, diante de sua intempestividade.

A controvérsia central reside na admissibilidade do recurso de apelação anteriormente interposto pela agravante.

O recurso não comporta provimento.

Conforme consignado na decisão monocrática, a execução fiscal foi extinta por sentença proferida em 16/02/2025, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa que embasava a cobrança.

A agravante sustenta que tal decisão teria sido omissa quanto à restituição dos valores bloqueados no curso da execução e quanto à fixação de honorários advocatícios.

Ainda que se admita, em tese, a existência de eventual omissão na sentença, é incontroverso que o meio processual adequado para sua correção seria a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, os embargos declaratórios constituem o instrumento próprio destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, possuindo, inclusive, o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos.

No caso concreto, todavia, a agravante não manejou embargos de declaração contra a sentença, optando por protocolar petições autônomas requerendo a restituição de valores e a fixação de honorários.

É pacífico no âmbito da doutrina e da jurisprudência que petições avulsas não possuem natureza recursal, tampouco têm o condão de interromper ou suspender prazos processuais.

Assim, ao deixar de interpor o recurso integrativo no prazo legal, a parte agravante permitiu a formação da preclusão quanto à discussão das supostas omissões da sentença.

Tal conclusão encontra amparo não apenas nas regras processuais expressas, mas também em princípio clássico do direito processual sintetizado no brocardo latino
dormientibus non succurrit jus
, segundo o qual “o direito não socorre aos que dormem”.

Esse brocardo traduz ideia fundamental de estabilidade e segurança jurídica no processo: o ordenamento protege aqueles que exercem seus direitos de forma diligente e tempestiva, não podendo ser flexibilizadas as regras processuais a ponto de permitir que a inércia da parte seja posteriormente suprida por expedientes processuais inadequados.

Admitir que simples petições autônomas possam substituir o recurso legalmente previsto equivaleria a subverter o regime das preclusões e comprometer a previsibilidade que deve reger a marcha processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, ao estabelecer que a ausência de oposição de embargos de declaração impede a rediscussão de alegadas omissões em sede recursal, sob pena de afronta aos princípios da preclusão e da segurança jurídica.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
a tese jurídica não discutida pelo Juízo a quo e sobre a qual nem sequer foram apresentados embargos de declaração não pode ser apreciada em recurso especial, conforme o que preceitua a Súmula n. 282 do STF, por analogia.

2. A parte recorrente não interpôs recurso próprio para pedir a condenação em sucumbência da outra parte, não cabendo a proposição de nova ação, porquanto houve preclusão pelo conformismo tácito.

3. "A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 886.178/RS, examinado na forma do art. 543-C do CPC/1973, estabeleceu que 'o trânsito em julgado de decisão omissa em relação à fixação dos honorários sucumbenciais impede o ajuizamento de ação própria objetivando a fixação de honorários advocatícios, sob pena de afronta aos princípios da preclusão e da coisa julgada'" (AgInt no REsp n. 1.883.903/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020).

(STJ - AgInt no AREsp: 1606736 SP 2019/0316751-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

A agravante pretende sustentar que suas manifestações posteriores deveriam ser consideradas equivalentes a embargos de declaração, invocando os princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal.

Todavia, tal tese não merece prosperar.

A aplicação da fungibilidade recursal pressupõe a presença de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e a inexistência de erro grosseiro na escolha da via processual. Além disso, exige-se a observância da tempestividade.

No caso em análise, não se verifica qualquer dúvida objetiva quanto ao meio recursal adequado, uma vez que o próprio Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que os embargos de declaração são o instrumento destinado a suprir omissão em decisão judicial.

A apresentação de simples petições autônomas, desacompanhadas das formalidades mínimas inerentes ao recurso cabível, não pode ser automaticamente convertida em embargos declaratórios, sob pena de grave comprometimento da segurança jurídica e do regime de preclusões que estrutura o sistema processual civil.

Ademais, a decisão proferida posteriormente pelo juízo de origem, em 31/08/2025, limitou-se a reconhecer a inadequação da via processual utilizada pela parte executada para formular seus pedidos.

Tal pronunciamento judicial não constitui nova decisão de mérito nem sentença terminativa, tratando-se, na verdade, de decisão interlocutória de conteúdo meramente processual.

Dessa forma, eventual insurgência contra tal decisão, caso presentes os requisitos legais, deveria ter sido veiculada por meio de agravo de instrumento, e não por recurso de apelação.

A apelação interposta em 18/09/2025, portanto, não se dirigiu contra a sentença original — cujo prazo recursal já havia se esgotado — nem contra decisão passível de impugnação por essa via recursal.

Diante desse cenário, resta evidente a ausência de pressuposto extrínseco essencial de admissibilidade recursal, circunstância que autoriza o relator a não conhecer do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026